Tribunal: TJSP
Processo: 2230130-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de dois embargos declaratórios, pela mesma parte, em face do v. acórdão proferido por este Colegiado. Impossibilidade de conhecimento da segunda insurgência. Observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso inadmissível, nos termos do Artigo 932, inciso III do CPC. RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de dois embargos declaratórios, pela mesma parte, em face do v. acórdão proferido por este Colegiado. Impossibilidade de conhecimento da segunda insurgência. Observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso inadmissível, nos termos do Artigo 932, inciso III do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.